Tribunal: TJSP
Processo: 1008922-87.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora alegou que seu celular sofreu uma pane, resultando na remoção de aplicativos, incluindo o bancário. Após reinstalar o aplicativo, descobriu transações desconhecidas em sua conta, realizadas no mesmo dia da pane, incluindo empréstimos e um PIX. A autora buscou a declaração

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora alegou que seu celular sofreu uma pane, resultando na remoção de aplicativos, incluindo o bancário. Após reinstalar o aplicativo, descobriu transações desconhecidas em sua conta, realizadas no mesmo dia da pane, incluindo empréstimos e um PIX. A autora buscou a declaração de nulidade dessas transações e indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da instituição financeira por não ter coibido a ocorrência de transações fraudulentas na conta da autora.
III. Razões de Decidir
3. A instituição financeira não comprovou que as transações eram compatíveis com o perfil da cliente ou que adotou medidas de segurança adequadas, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, baseada na teoria do risco profissional, conforme a Súmula 479 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança e prestação de serviços. 2. A indenização por dano moral é devida quando há falha na segurança que resulta em prejuízo ao consumidor.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso II.
Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 487, inciso I; art. 85, §§ 2o e 11.
Código Civil, art. 927, parágrafo único.
STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023.
TJSP, Apelação Cível 1001660-82.2024.8.26.0224, Rel. Paulo Alcides, j. 06.03.2025.
TJSP, Apelação Cível 1000240-45.2024.8.26.0223, Rel. Décio Rodrigues, j. 29.07.2024.